Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008505-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (EMBARGANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que a inexistência de forma inequívoca da garantia do juízo inviabiliza, por si só, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CLÁUDIO JOSÉ ZANCANARO e SUZELEI OTÍLIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes, além de prequestionar as matérias debatidas no Instrumental, ressaltam a existência de omissão no acórdão embargado.

Reiteram que preenchem os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e que o crédito objeto dos autos se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirmam que o Agravo de Instrumento n. 1017879-88.2021.8.11.0000 foi julgado e a premissa de supressão de garantias constante do Plano de Recuperação foi mantida.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado para o fim de deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Cláudio José Zancanaro e Suzelei Otília Quevedo Baldo Zancanaro
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos
Embargos à Execução
, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos.

Inconformados, os Agravantes sustentaram que o crédito objeto dos autos está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirmaram que a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e o aval, devem ser extintos, conforme as premissas do Plano de Recuperação Judicial homologado.

Argumentaram que os Embargos opostos estão inteiramente garantidos pelos bens apresentados nos autos da Recuperação Judicial n.o 1001191-62.2020.8.11.0040, em trâmite na 1.a Vara Cível de Sorriso/MT. Pleitearam a concessão do efeitos suspensivo aos Embargos.

Após análise das razões recursais e os argumentos contidos na contraminuta, o
recurso foi desprovido por unanimidade.

Inconformados, os Agravantes opuseram o Recurso de Embargos de Declaração alegando, em síntese, que os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão demonstrados.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações dos Embargantes não prosperam.

É cediço que a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 do CPC, é caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Citei no acórdão embargado que a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Na hipótese, não é possível verificar a efetivação de penhora, depósito ou caução ofertada pelos Embargantes, de modo que a alegação de que os Embargos à Execução estão garantidos pelos bens apresentados na Ação de Recuperação Judicial não constitui garantia para fins da concessão de efeito suspensivo.

Ademais, em relação à tese de que o crédito objeto dos autos está submetido aos efeitos da Recuperação Judicial e que o Plano foi homologado pelo Juiz com supressão das garantias reais e fidejussórias, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos Embargantes.

Aliás, no que tange à supressão das garantias, o STJ entende que,
“
A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.”
(REsp 1828248/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 06/10/2021).

Diante do exposto, não vislumbro vícios no acórdão embargado, pois fui clara ao assinalar que os requisitos são cumulativos e que a ausência de garantia inviabiliza, por si só, a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja
, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022